Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722274-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA RECORRIDA: PÂMELA MORAES SOARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ARTIGO 5o, CAPUT E §1o DA LEI No 11.419/2006. INTIMAÇÃO. PRIMEIRA CONSULTA ELETRÔNICA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante estabelece o artigo 5o, caput e §1o da Lei no 11.419/2006, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial. Assim, considera-se realizada a intimação na data em que a parte efetivar a primeira consulta eletrônica ao teor da decisão, razão pela qual desnecessária a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 2. A apelação interposta após o transcurso do prazo legal de quinze dias úteis é manifestamente inadmissível, diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade. 3. Quando o agravo interno não traz fundamentos capazes de infirmar as conclusões da decisão atacada, não merece sucesso a irresignação do recorrente. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 224, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e 4o, §2o, da Lei 11.419/2006, porque a publicação pelo Diário Oficial de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica para fins de contagem de prazo para a prática de atos processuais. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 33243999 – Págs. 1 e 25 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite (OAB/DF 12.307) e Rafael Lycurgo Leite (OAB/DF 16.372), bem como a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 224, §§ 2o e 3o, do CPC, e 4o, §2o, da Lei 11.419/2006, bem como no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que “A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído acerca do teor da decisão, dispensando, inclusive, nos termos expressos do referido dispositivo, que seja a intimação publicada, também, no Diário da Justiça”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1837940/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 23/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 23/2/2022). Determino que as futuras publicações dirigidas a PÂMELA MORAES SOARES DA SILVA sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite (OAB/DF 12.307) e Rafael Lycurgo Leite (OAB/DF 16.372). No tocante ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015